Tribunal: TJDFT
Processo: 0743127-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743127-69.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EH NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, GOAT - SERVICOS ORGANIZACIONAIS DE FEIRAS E FESTAS LTDA APELADO: GOAT - SERVICOS ORGANIZACIONAIS DE FEIRAS E FESTAS LTDA, EH NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Colacione a apelante, EH NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, a declaração de imposto de renda PJ ou a declaração de informações socioeconômicas e fiscais referente ao ano-calendário 2022 e 2003, além de planilhas de faturamento do ano de 2023 e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses ou proceda ao recolhimento do preparo recursal. Int. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora